Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$13.841,07 (treze mil oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos). Em relação ao pedido contraposto, o feito foi extinto sem resolução de mérito. Em suas razões, defende a reforma da sentença e a legalidade da retenção das arras no valor de 25% e dos valores pagos, com fundamento no artigo 5o do contrato firmado entre as partes. Explica que não há direito de arrependimento para quaisquer das partes. Adverte que no caso dos autos, o autor deu causa à extinção contratual, por isso os valores pagos devem ser retidos. Ressalta que o contrato firmado era de promessa de compra e venda de um lote, cuja posse foi transferida imediatamente com a assinatura do contrato. Requer o provimento do recurso.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recurso interposto no prazo legal e preparo apresentado. Contrarrazões apresentadas (ID 47921961).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes, em especial o Código Civil.

4. Narra a parte autora em sua inicial, que no dia 08/6/2009, celebrou contrato de promessa de compra e venda de um imóvel localizado no Condomínio Habitacional Ouro Verde, situado na Quadra 11, lote 40, Padre Bernardo/GO, com o seguinte parcelamento: R$ 754,60 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) de entrada e o restante em 120 prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 262,60 (duzentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). Aduz que em razão de dificuldades financeiras solicitou o distrato da relação jurídica. Todavia não houve devolução de qualquer quantia paga até a presente data. A parte ré não se opôs ao término da relação jurídica e afirma que a parte autora lhe pagou, o montante referente a entrada e 45 parcelas do contrato, e se encontra inadimplente desde abril de 2013.

5. Em caso de resolução do contrato por iniciativa do consumidor é possível a retenção pelo vendedor de parte dos valores pagos, objetivando a composição de eventuais gastos administrativos, com publicidade e corretagem para recolocação do bem no mercado. Contudo, não podem ser retidos valores de forma desarrazoada, com base no valor acima do pago pelo consumidor.

6. Conforme preceitua o art. 413 do Código Civil: “A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e finalidade do negócio.”

7. Em situações análogas à presente quando há desistência do contrato por parte do consumidor, a jurisprudência permite a retenção de 10% dos valores pagos a título de cláusula penal. Com a resilição, a promitente vendedora recupera o imóvel podendo renegociá-lo livremente no mercado, razão pela qual o desfazimento do negócio não lhe causa prejuízos maiores que a retenção de 10% dos valores pagos não possam indenizar. Nesse sentido: Acórdão n.1067527, 07059734320168070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 22/01/2018. Pág. Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1071577, 07249900420178070016, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2018, publicado no DJE: 16/02/2018. Pág. Sem Página Cadastrada.

8. Entretanto, no caso em análise, conclui-se facilmente que a retenção integral dos valores pagos é indevida, diante do que dispõe o artigo 53 do CDC. Assim, em atenção à autonomia privada, observa-se que no instrumento contratual não há nenhum tipo de cláusula penal. Assim, não cabe ao Poder Judiciário intervir em casos como este em que há omissão, apenas se modula as previsões contratuais caso se mostrem abusivas ou iníquas. Portanto, deve ser restituído o valor pago pelo autor.

9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente.

10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.